Tribunal: STF
Processo: RE 1384621
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 180) interposto em face de decisão em que dei provimento ao recurso da Agravada, nos seguintes termos (eDOC 179):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 129, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    2. Agravo interno improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 158).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LXIX, da Constituição da República, bem como ao art. 8º do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 162, p. 9):



     



    “O acórdão ora analisado padece de vício constitucional, qual seja, a impossibilidade de sucessão processual em ação de caráter personalíssimo, sob pena de ofensa direta ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 8º do ADCT. Ora, Excelência, a exequente não pode executar o título oriundo do mandado de segurança em tela, ante a sua inexistência, posto que o óbito do impetrante ocorreu antes do trânsito em julgado do mandamus.”



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o extraordinário (eDOC 171).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 129, p. 4):



    “Extrai-se dos autos que houve o falecimento do impetrante no curso do mandado de segurança (portanto, antes do trânsito em julgado havido), tendo a decisão agravada permitido a possibilidade de habilitação do espólio ou dos herdeiros/sucessores. 



    Assim, verificado o óbito de ALVANAR DOS SANTOS BRAGA no curso do processo, a UNIÃO se insurge contra a habilitação dos herdeiros, pugnando pela extinção da execução. 



    Sem razão, contudo, conforme será explanado a seguir. 



    A despeito da alegação da UNIÃO de que o feito executivo deva ser extinto, em decorrência do falecimento do impetrante ter ocorrido no curso da ação mandamental (antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento), importa destacar que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Desta forma, ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados.” 



    Com efeito, verifico que o STJ decidiu a questão em desconformidade com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO AMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o falecimento do impetrante gera a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, não se admitindo a habilitação de eventuais sucessores, haja vista a natureza personalíssima do direito postulado no mandado de segurança, ressalvado aos sucessores do impetrante o acesso às vias ordinárias. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1350676 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9-5-2022)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º DO ADCT. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO FATO EXTINTIVO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQÜÊNCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. 1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. 3. Ineficácia superveniente dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de declaração acolhidos para atribuir-lhes excepcional efeitos modificativos a fim de julgar extinto, sem julgamento de mérito, o presente recurso extraordinário, tornando sem efeito, por consequência, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito desta ação mandamental.(RE 221452 ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10-8-2016)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”.



    Nas razões recursais, postula-se a reforma da decisão agravada que julgou extinto o feito executivo, em decorrência do falecimento do Impetrante, tendo em vista que “o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio” (eDOC 180, p. 3).



    Ressalta-se que, embora o óbito tenha ocorrido antes do trânsito em julgado do mandado de segurança, “o espólio ou os herdeiros/sucessores detém legitimidade para requerer a execução do julgado” (eDOC 180, p. 3). 



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 185). 



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que assiste razão à parte Agravante.



    Reconsidero, portanto, a decisão agravada e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 



    Em análise do feito, compreendo que o recurso extraordinário interposto pela União não merece prosperar, devendo ser mantido o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual está assim ementado (eDOC 129,p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 2. Agravo interno improvido”. 



    Destaco, também, a ementa do aresto proferido nos embargos de declaração (eDOC 158, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Consta do acórdão embargado fundamentação apta a evidenciar que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Logo, ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados, o que se verificou na espécie. 2. Inexistente o vício apontado nos moldes preconizados pelo art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os aclaratórios opostos, notadamente quando manifestamente impugnativos, intento esse incompatível com a via eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados”. 



    Com efeito, o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. Vejam-se as seguintes ementas de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistiado político. Valores retroativos de reparação econômica. Legitimidade ativa. Cônjuge Supérstite. 1. Diferentemente das prestações mensais, os valores retroativos decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos têm caráter indenizatório e, por isso, compõem a esfera patrimonial do espólio. 2. Ilegitimidade ativa da viúva do anistiado político quando não comprovada a sua condição de inventariante ou, se encerrado o processo de inventário, que lhe fora transmitido em partilha o direito aos valores pleiteados. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS 35.495-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2018). 



    “ANISTIA – REPARAÇÃO ECONÔMICA – VALORES RETROATIVOS – NATUREZA INDENIZATÓRIA – HERDEIRO. Direito decorrente de anistia transmite-se aos herdeiros” (RMS 31.959-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.05.2021). 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. VALORES QUE DEVERIAM TER INGRESSADO NO PATRIMÔNIO DO ANISTIADO POLÍTICO ANTES DE SUA MORTE, POR ISSO SUJEITOS À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA PRETENSÃO MENSAL DECORRENTE DA QUALIDADE DE DEPENDENTE ECONÔMICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO À SUCESSÃO HEREDITÁRIA RELATIVAMENTE AOS ATRASADOS FIXADOS NA PORTARIA DE ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 34.252-AgR, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.03.2017). 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTE. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR A SER APURADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.192.004-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.08.2020). 



    A propósito, extraio do voto proferido no julgamento do RE 1.192.004-AgR, acima citado, os seguintes trechos:



    “(...) Este Supremo Tribunal tem decidido que os valores retroativos referentes à reparação econômica devida em decorrência da concessão de anistia política têm natureza indenizatória e, por isso, integram o acervo patrimonial do espólio, sendo desnecessária a comprovação da condição de dependente. Assim, por exemplo: 



    (...)



    Nesse mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “(...) a pretensão da recorrente é o recebimento do saldo remanescente da verba retroativa constante da Portaria de Anistia n° 2.252, de 17/08/2004, no montante de R$ 143.883,29, valor esse que integra o acervo hereditário, sendo desnecessária para esse fim a comprovação da dependência econômica, como bem apontado em acórdão da Corte a quo, posteriormente reformado em sede de embargos de declaração. (…) Portanto, o último decisum proferido pela Corte a quo no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União deve ser reformado, para que seja reconhecido o direito da recorrente ao saldo residual dos valores retroativos relativos à reparação econômica que integrou o patrimônio de sua genitora e, como consequência de seu óbito, transmitiu-se à herdeira, em observância ao direito constitucional de herança (art. 5º, XXX, da Constituição Federal” (fls. 10-12, e-doc. 8). 



    3. Ao decidir na linha adotada, o Tribunal de origem contrariou a garantia ao direito de herança expresso no inc. XXX do art. 5º da Constituição da República.



    No art. 1.784 do Código Civil se reproduz essa garantia constitucional ao se dispor que, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". 



    (...)



    Nada há a prover quanto às alegações da União. 



    (...)



    6. Pelo exposto, nego provimento aos agravos regimentais”.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 179), julgando prejudicado o agravo regimental (eDOC 180), para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora Recorrida, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente